Tribunal: TJMT
Processo: 0005307-12.2015.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005307-12.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON SABALA RIBEIRO - CPF: 037.417.421-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–

DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento no Enunciado 18 dispondo que

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
)

N
ão se mostra recomendável
à
substituição
da pena privativa de libe
rdade por restritiva de direito, em face de reincidência do acusado, posto que
não se
adequa
as condições previstas no artigo 44, inciso II e §3º do Código P
enal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Robson Sabala Ribeiro
, no incurso do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na aplicação da agravante genérica referente à reincidência, ante a falta de prova suficiente do trânsito em julgado da suposta condenaç
ão, e,
por conseguinte,
da extinção da punibilidade em razão da incidência da prescrição retroativa.

Pugna
, ainda, pela substituição da pena
privativa
de liberdade por restritiva de direito.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação
com a manutenção da sentença (Id

155261288
)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento do apelo
(ID
1
57074659
)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste no pedido
de afastamento da
agravante de reincidência,
com a redução da pena arbitrada e consequentemente a declaração da prescrição retroativa. Subsidiariamente, pleiteia
pela substituição
da pena por medida restritiva de direito.

Pois bem. O recurso
não
merece
acolhimento
.

Isso porque,
a dosimetria da pena fora calculada de forma coerente, com o reconhecimento da reincidência delitiva e, por conseguinte, não há que se falar em substituição da pena por medida restritiva de direito
, pelos fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 30 de junho de 2015, por volta das
01:15
horas, na Rua Alvorada, Bairro Rodeio, na cidade de Cáceres/MT, o acusado transportava e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda calibre 32, cano serrado, sem muniç
ão.

Durante o processo restou comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas,
d
o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e o laudo pericial
,
a materialidade do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03,
bem como
a autoria delitiva, já que o acusado
encontrava-se
com
arma de fogo de forma ilegal, no momento de sua abordagem.

Logo,
demonstrada
a materialidade e a autoria do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei 10.826/03,
imperiosa a condenação no tipo penal,
in
verbis
:

“
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.

Portar,
deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão, de
2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único
.
O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estive
r registrada em nome do agente.”

No que tange
o reconhecimento da reincidência delitiva
,

o Magistrado Singular
a
considerou, com
fundamento
nos autos de Execução Penal n
º

4283-12.2016.8.11.0006
,
cód
.
201348 (Id 155261288), majorando a pena base em 1/6 (um sexto).

Nesse passo é crucial ressaltar que
a sentença agiu de forma coerente
, já que
apesar de não exi
stir nos autos a certidão de trâ
nsito em julgado,
extrai-se a informação da Ficha de Antecedentes Criminais juntada no Id 155261288 (fl. 104).

Além disso,
é possível ter acesso

a
os dados processuais por
outros meios oficiais nos sites eletrônicos,
em que se verifica tratar-se de
processo
que

se
encontra
va
em fase executória
, diante da condenação no incurso previsto no artigo 129, §9º, CP
.
Assim, crível que seja considerada para fins de reincidência.

Aliás, sobre o tema a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já consolidou o entendimento por meio do Enunciado 18 que dispõe,
in
verbis
:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
)

Portanto
,
não há qualquer mácula na dosimetria aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida
a pena definitiva arbitrada pelo juízo
a quo
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
.
Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalid
ade, necessidade e suficiência à
reprovação e prevenção ao crime.

Nesse diapasão, não há ainda que se falar na ocorrência da prescrição retroativa, posto que mantida a pena
,
tê
m-se que o prazo prescricional é de 08 anos
, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
decurso
que não transcorreu no caso dos autos.

Do mesmo modo, a hipótese dos autos não se amolda as condições previstas no artigo 44, inciso II
e §3º
do Código Penal, para substituiç
ão da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito
,
uma
vez que
o crime que gerou a reincidência refere-se
à
lesão corporal oriunda de violência doméstica.

Vejamos o que dispõe o artigo supracitado,
in
verbis
:

“

Art.
44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1
o

(vetado)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§
3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”

Desta forma, n
ão se mostra recomendável
na hipótese
dos autos
a substituiç
ão da pena.

A corroborar tal entendimento decisão já lançada por esta Câmara,
in
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO (FATOS
1
E 2) – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS QUANTO
AO PRIMEIRO FATO DELITIVO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DO SEGUNDO FATO DELITIVO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DA MESMA NATUREZA – REGIME PRISIONAL ABERTO – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – OBSERVADA A SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Havendo provas idôneas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria do primeiro fato delitivo, em especial os reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas e ratificados em Juízo, de rigor a condenação dos acusados.

Deve ser mantida a absolvição quando restam dúvidas insuperáveis sobre a autoria do segundo fato delitivo, especialmente ao considerar que a vítima não corroborou em sede judicial suas declarações e reconhecimento pessoal realizado, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritiva de direitos diante da condição de reincidência do réu, além de possuir condenação anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza, fator que obsta a concessão da medida nos moldes do art. 44, § 3º, do Código Penal, por não se mostrar recomendável.

Ao réu reincidente é possível a fixação do regime prisional semiaberto, quando a pena não supera quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ, inviável, porém, a estipulação do regime aberto.

(N.U 0000127-98.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)
(destaquei
)

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023